Tribunal: STF
Processo: ARE 1456608
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fulcro no artigo nº 102, inciso III, alínea ‘a’ e ‘b’ da Constituição Federal. Segue ementa:



    EMENTA: APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE Autuação decorrente de negócios realizados com empresa declarada inidônea posteriormente - Fatos que ocorreram anteriormente à declaração de inidoneidade pelo Fisco - Súmula 509 do STJ -Laudo pericial contábil que atesta a ausência de prova efetiva das operações comerciais supostamente realizadas - Sentença de procedência em parte mantida - Multa aplicada que não se mostra confiscatória - Necessidade de exclusão dos juros de mora superiores à taxa Selic, bem como de afastamento da incidência de juros de mora sobre a base de cálculo da multa - Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal Mantida a sucumbência recíproca, fica mantida a distribuição do ônus fixada pela r. sentença. Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    O Estado de São Paulo alega afronta ao artigo 97 da Constituição Federal a Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.



    Em síntese, aduz que a Corte de origem, ao considerar a base de cálculo da multa sem correção, estaria afastando a aplicação do § 9º, do artigo 85 da Lei 6.374/1989 sem que tivesse havido qualquer declaração de inconstitucionalidade do citado dispositivo.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação, uma vez que o acórdão atacado não declarou a inconstitucionalidade de nenhuma lei ou ato normativo, tampouco afastou, no todo ou em parte, sua incidência ao presente caso com base em princípios constitucionais, limitando-se a interpretar a legislação aplicável ao presente feito. 



    Do voto do relator destaca-se a seguinte passagem:



    A propósito, dispõe o § 9º do art. 85 da Lei nº 6.374/1989: 



    As multas previstas neste artigo, excetuadas as expressas em UFESP, devem ser calculadas sobre os respectivos valores básicos atualizados, observando-se o disposto no artigo 96 desta lei. 



    Ora, o art. 96 do mesmo diploma legal apenas dispõe sobre a incidência dos juros moratórios sobre a multa: 



    O montante do imposto ou da multa, aplicada nos termos do artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de mora, que incidem: 



    (...)



    II relativamente à multa aplicada nos termos do artigo 85 desta lei, a partir do segundo mês subsequente ao da notificação da lavratura do auto de infração. 



    Não se pode confundir, com efeito, a previsão da incidência de juros moratórios sobre a multa com a atualização de sua base de cálculo. 



    É bem verdade que o Decreto paulista 55.437/2010 (de 17-2), introduzindo alterações no Regulamento paulista de ICMS, estabeleceu no art. 565 do RICMS que: 



    O montante do imposto ou da multa, aplicada nos termos do artigo 527, fica sujeito a juros de mora, que incidem: 



    (...) 



    § 4º A atualização do valor básico para cálculo da multa prevista no artigo 527 será efetuada mediante a aplicação da taxa prevista neste artigo, até a data da lavratura. 



    Assim, ao determinar a adoção da taxa de juros de mora para a atualização da base de cálculo da multa, o Decreto paulista 55.437/2010 (de 17-02) extrapolou, em conflito com a lei, os limites próprios de uma norma regulamentadora.



    É que a correção monetária visa à preservação do poder aquisitivo da moeda mediante a recomposição das perdas inflacionárias, e comportando a Selic tanto o índice de atualização monetária, quanto a taxa de juros moratórios, não é possível adotá-lo como índice para atualização da base de cálculo da multa (AI 2065408-69.2021.8.26.0000, Relator: Ricardo Dip, Data do julgamento: 30 de setembro de 2021). 



    Escorreita, por conseguinte, a r. sentença ao excluir os juros de mora superiores à taxa Selic, bem como afastar os juros de mora da base de cálculo da multa. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao reexame necessário e ao recurso voluntário, mantida a r. sentença tal como proferida.



    Destarte, ausente a declaração de inconstitucionalidade de norma ou afastamento de sua incidência com fundamento em norma constitucional ou em interpretação do texto constitucional, verifica-se que a Corte a quo limitou-se a aplicar o direito à causa, realizando a necessária interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, a fim de retirar-lhe o sentido adequado, o que, na pacífica jurisprudência da Corte, não configura violação ao art. 97 da CF/88 ou à Súmula Vinculante nº 10/STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 957 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ART. 30 DA LEI 12.973/2014. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 1. A controvérsia referente a não aplicação do art. 30 da Lei 12.973/2014 no caso dos autos, se deu com base na interpretação de normas de natureza infraconstitucional. 2. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade direta entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.305.306-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14/9/2022).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à matéria sob exame passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Não há que se falar em ofensa ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE nº 1.076.949-AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente